Tribunal: TJSP
Processo: 2072075-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de nunciação de obra nova – Insurgência contra acórdão que decidiu pela improcedência do agravo do requerido-embargante – Alegação de que quantia impenhorável de caráter salarial fora considerada penhorável, pelo que padece de vício – Inexistência de vícios que ensejam o acolhimento do recurso – Acórdão que decide de forma clara sobre a questão suscitada pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de nunciação de obra nova – Insurgência contra acórdão que decidiu pela improcedência do agravo do requerido-embargante – Alegação de que quantia impenhorável de caráter salarial fora considerada penhorável, pelo que padece de vício – Inexistência de vícios que ensejam o acolhimento do recurso – Acórdão que decide de forma clara sobre a questão suscitada pelo recorrente – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2072075-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
PAULO ROBERTO GONÇALVES, são embargados JOAQUIM PEREIRA
SANTIAGO e ANA NERY SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072075-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2072075-42.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Paulo Roberto Gonçalves
Embargdos: Joaquim Pereira Santiago e Ana Nery Santiago
Comarca: Santo André
Voto no 2264
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de nunciação de
obra nova
Insurgência contra acórdão que decidiu pela
improcedência do agravo do requerido-embargante Alegação
de que quantia impenhorável de caráter salarial fora
considerada penhorável, pelo que padece de vício

Inexistência de vícios que ensejam o acolhimento do recurso
Acórdão que decide de forma clara sobre a questão suscitada
pelo recorrente Caráter infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 220/227) que, nos autos de ação nunciação de obra nova, decidiu pela
improcedência do agravo do requerido, ora embargante.
O embargante sustenta que a quantia considerada penhorável
não o poderia ter sido, uma vez que se trata de pró-labore, mencionando decisão
precedente desta Corte e alegando ser a mencionada quantia absolutamente
impenhorável.
A embargada se manifestou às fls. 09/13.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072075-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
caráter essencialmente infringente.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou as questões
suscitadas pelo ora embargante (fls. 109) explicitando, com relação à penhorabilidade
dos valores reclamados, que:
“Os valores bloqueados do agravante estavam depositados em
conta corrente que, dada a sua característica circulatória, não possuem finalidade
típica de caderneta de poupança e, por isso, não são impenhoráveis à luz do art. 833,
inciso X, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de bem móvel - Ação de
rescisão contratual cumulada com perdas e danos julgada
parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença -
Penhora por meio eletrônico - Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de quantia
depositada em conta poupança - Agravo interposto pelo executado -
Bloqueio de quantia em dinheiro depositada em conta poupança
vinculada à conta corrente - Impenhorabilidade não verificada -
Característica circulatória - Inaplicabilidade do artigo 833, inciso X,
do Código de Processo Civil - Bloqueio de quantia proveniente de
salário recebido pelo executado não comprovado - Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento no 2255258-16.2019.8.26.0000,
Relator Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. em
16.12.2019).”
Destarte, não há que se falar em vício a ser sanado, uma vez que
a decisão rebateu de forma expressa a fabulação do embargante de que, em se tratando
de quantia impenhorável de caráter salarial, a decisão deveria ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072075-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Percebe-se, em verdade, que o embargante pretende a
rediscussão das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de
caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não constituem
meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem,
na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante,
incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos por Paulo Roberto Gonçalves.
FRANCISCO SHINTATE
Relator